Tribunal: TJES
Processo: 5001884-12.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001884-12.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIANA REGINA SCARPAT e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu o recurso interposto pelo Sr. Vicente Ferreira Oliveira para o fim de lhe conceder PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de reformar parcialmente a r. sentença de piso, julgando-se parcialmente procedente a indenização por dano moral, devendo assim, a Concessionária ré pagar ao autor a título de dano moral o valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo incidir sobre a quantia, juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar contradição, visto que no parágrafo anterior fora estabelecido a quantia de R$2.000 (dois mil reais), requerendo assim, a correção da quantia fixada.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta contradição, sob o fundamento de que houve a fixação de danos morais no valor de R$2.000 (dois mil reais) inicialmente, valor que seria suficiente para desestimular a conduta do ofensor, bem como entendendo ser valor
razoável e proporcional observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ocorre que o dispositivo apresenta valor divergente superior, qual seja, R$3.000 (três mil reais).

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”
passa a constar:
“
Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
”. Uma vez que trata-se de valor arbitrado por esta turma em matérias semelhantes.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)